Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-20.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003201-20.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HAIDE DE JESUS LATA - CPF: 240.856.181-72 (RECORRENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ORAL UNIC ODONTOLOGIA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 37.366.679/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO REALIZADO. CONSUMIDORA IDOSA. REVELIA DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS ALEGADOS. PAGAMENTO PARCIALMENTE COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidora que buscava o reembolso de valores pagos por tratamento odontológico não realizado. A autora alegou que, após pagar R$ 2.800,00 por procedimento de implantes dentários, foi desaconselhada por profissional do SUS a realizar o tratamento, em razão de sua condição de saúde (diabetes). Ao requerer o cancelamento contratual e a devolução do valor, teve seu pedido negado sob a justificativa de que parte dos serviços teria sido prestada, o que não foi demonstrado nos autos. A reclamada não compareceu à audiência nem apresentou defesa, sendo declarada revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação de prestação parcial do serviço odontológico contratado que justifique a negativa de reembolso; (ii) definir se a conduta da fornecedora configura falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia, declarada com fundamento no art. 20 da Lei nº 9.099/95, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, especialmente quando não infirmados por prova em sentido contrário.

4.

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação contratual firmada, impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, transfere à ré o encargo de demonstrar a execução do serviço ou a justa causa para retenção dos valores pagos, o que não ocorreu no caso.

6.

A documentação apresentada pela autora comprova o pagamento de R$ 1.911,11 por meio de transferência via PIX e emissão de notas promissórias e boletos, sem qualquer comprovação de atendimento efetivo.

7.

A ausência de prestação do serviço e a recusa imotivada ao reembolso configuram enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

8.

A negativa infundada da ré, aliada à sua completa inércia no processo e à vulnerabilidade da autora, justifica a indenização por dano moral, diante da violação à boa-fé objetiva e à dignidade da consumidora idosa.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003201-20.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Haide de Jesus Lata

Recorrido(s):

Oral Unic Odontologia Rondonópolis Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O caso se refere ao não reembolso dos valores pagos por tratamento odontológico não realizado. A autora narrou que contratou serviço de implantes dentários no valor total de R$ 2.800,00, mas, antes da realização do procedimento, foi orientada por profissional do SUS a não prosseguir com o tratamento, em razão de sua condição de saúde: diabetes. Ao buscar o cancelamento e a devolução dos valores pagos, a ré recusou-se a reembolsar a quantia, sob a alegação de que parte do serviço teria sido prestado. Não obstante, a autora sustenta que nenhum atendimento odontológico foi efetivamente realizado.

Consta nos autos que a parte ré foi devidamente citada, mas não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 21 de março de 2025, tampouco apresentou defesa.

Verificada a inércia, foi declarada revel, conforme previsto no art. 20 da Lei nº 9.099/95, sendo presumida verdadeira a narrativa inicial, desde que não infirmada pelo conjunto probatório.

Ainda que a revelia não implique necessariamente procedência automática da ação, nesse caso, a ausência de impugnação específica às alegações, somada à prova documental produzida, autoriza a formação de juízo favorável à autora.

A relação jurídica é nitidamente de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova, reconhecida no juízo de origem, encontra fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações. Cabe ao fornecedor, portanto, demonstrar a efetiva prestação do serviço ou justificar, de modo objetivo, a retenção de valores. Nada obstante, a parte ré manteve-se inerte durante toda a instrução processual.

Os documentos juntados pela autora são suficientes para comprovar que houve, ao menos, o pagamento de R$ 1.911,11. Há nota promissória assinada no valor de R$ 1.400,00, quitada por meio de transferência via PIX em 21 de agosto de 2023, bem como outra nota promissória no valor de R$ 511,11, datada no mesmo dia, emitida no mesmo contexto contratual, o que autoriza a presunção de que também foi quitada, especialmente diante da ausência de impugnação da parte adversa.

Ambos os valores estão acompanhados de boletos emitidos pela própria ré, além de registros no PROCON que corroboram a tentativa frustrada de solução extrajudicial. A clínica, inclusive, teria sinalizado reembolso parcial, circunstância que evidencia o reconhecimento da não execução integral do serviço contratado.

Em razão da ausência de comprovação de qualquer atendimento odontológico e da inexistência de justificativa válida para a retenção, a conduta da ré configura falha na prestação do serviço e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ainda que se considere que parte dos valores pudesse referir-se a avaliações preliminares, competia à fornecedora apresentar tal comprovação, especialmente diante da inversão do ônus da prova. Sua omissão resulta em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil,
in verbis:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

No tocante aos danos morais, entendo que a recusa injustificada em reembolsar a consumidora idosa, somada à ausência de qualquer explicação ou manifestação no processo, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza ofensa à dignidade da parte autora. A frustração legítima diante do inadimplemento contratual, a necessidade de recorrer ao PROCON e, por fim, a judicialização do conflito, sem qualquer resposta da ré, configuram contexto suficiente para justificar a reparação por dano extrapatrimonial, sobretudo considerando a vulnerabilidade da autora e a sua hipossuficiência econômica.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento
e

CONDENDO a recorrida ORAL UNIC ODONTOLOGIA RONDONÓPOLIS LTDA a restituir à autora a quantia de R$ 1.911,11 (um mil novecentos e onze reais e onze centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, a reclamada a

indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025